Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708801-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n. 0711181-55.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, determinou a penhora de 10% da remuneração líquida mensal da devedora, até a quitação do débito. A r. decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (Id. 225735284): “Defiro o requerimento de penhora na folha de rendimentos da parte executada, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. A regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Portanto, a regra que se estabelece é da impenhorabilidade de verba salarial deve ser flexibilizada quando ficar demonstrado que o valor penhorado não prejudicará a existência digna da parte executada. Neste sentido, nos ensina que a Ministra Nancy Andrighi que a flexibilização da norma que estabelece a impenhorabilidade de verba salarial tem como objetivo, "harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva". Sobre o tema, transcrevo o julgado abaixo colacionado: (...) Vale ressaltar que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) das verbas recebidas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Ressalte-se que a corte especial do STJ também já se manifestou sobre a possibilidade de penhora de salário para pagamento de débitos cobrados em fase de cumprimento de sentença. Neste sentido, segue o entendimento do TJDFT abaixo colacionado: (...) Ante o exposto, defiro a penhora de percentual dos rendimentos da parte executada, limitada a constrição ao importe de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, ou seja, após os descontos obrigatórios (previdência e imposto de renda), por entender que restrição compatibiliza a preservação do direito ao mínimo existencial da parte executada e o direito ao recebimento do crédito pela parte exequente. Oficie-se ao SISTEL (FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL), com dados indicados na petição de ID 225294610, determinando a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais líquidos, após os descontos obrigatórios, recebidos por MARIA VERONICA ARANHA KAWAGOE - CPF: 151.538.941-34, até a integralização do débito – R$ 10.670,39, com a advertência de que o valor bloqueado deve ser depositado em conta judicial relativa a este processo. Desde já, fica a parte advertida que, nos termos do artigo 1o, inciso XXXVIII, da Instrução no 11, de 05.11.2021, baixada pelo TJDFT, caberá a ela encaminhar ao destinatário o ofício expedido pela secretaria judicial (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio do documento. Promova a secretaria as diligências necessárias para expedição do ofício. Feito, promova a secretaria a intimação para comprovar o encaminhamento do documento ao destinatário, no prazo de 10 dias. Por ora, publique-se o presente ato apenas para ciência das partes.” Em síntese, a Agravante argui a nulidade da penhora ordenada, por ausência de intimação para manifestação, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a constrição se revela excessivamente gravosa, pois já houve determinação de penhora sobre sua renda, também no percentual de 10% (dez por cento), no Processo n. 0703085-51.2018.8.07.00. Defende que, embora seja possível mitigar a regra da impenhorabilidade da verba salarial, não pode prejudicar a sobrevivência digna do devedor e de sua família. Assevera que a manutenção da penhora importa em grave prejuízo ao seu esforço de subsistência, sobretudo ante a cumulação de constrições. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão que determinou a penhora de parte da sua remuneração. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial. Preparo comprovado – Id. 69647027. É o relatório. Decido. Conforme relatos, pede a Agravante que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito deste Agravo. Em abono à pretensão recursal, argumenta, em apertada síntese, que a determinação de penhora é nula, pois não foi dela intimada, e que sua remuneração não pode ser penhorada, pois já está comprometida por outra constrição judicial, havendo grave risco à sua subsistência e de sua família caso mantida a constrição. Pede a reforma da r. decisão agravada, para que seja desconstituída a ordem de penhora de sua remuneração. Constato, no entanto, que as questões suscitadas não foram objeto de análise na r. decisão agravada. Com efeito, embora regularmente intimada da ordem de penhora (certidão Id. 226110983 dos autos de referência), a Agravante (executada) não apresentou impugnação nos autos de origem e trouxe à instância revisora questões ainda não apreciadas pelo Juízo a quo. Assim, verifica-se que a ilustre Magistrada a quo ainda não analisou as matérias abordadas no presente recurso, razão de o Tribunal não poder apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. SUSCITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. QUESTÃO ANALISADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado ao Tribunal analisar em sede recursal argumentos não levados ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Matérias não conhecidas. 2. É ônus da parte agravante impugnar especificamente a decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2.1. Observado que a parte fundamenta seu recurso com matéria diversa daquela fundamentada na decisão agravada, resta violado o princípio da dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento a matéria. Recurso parcialmente conhecido. 3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. 3.1. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto o pedido de penhora de parte da remuneração do executado já foi devidamente analisado por decisões anteriores, que não foram objeto de recurso. 4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1761438, 07266377220238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. TEMA 1.127 DO STF. SÚMULA N. 549 DO STJ. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os recorrentes inovam em sede recursal, o que impede a apreciação da questão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida. 2. A Lei n. 8.009/90 em seu art. 3o, inciso VII, excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 3. O Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 1.127 de repercussão geral, firmou o entendimento de que "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial." De acordo com a Súmula no 549 do Superior Tribunal de Justiça, "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Precedentes desta Corte de Justiça. 4. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao disposto nos artigos 5o e 6o do CPC (boa-fé processual), o que justifica e impõe a aplicação da multa prevista nos termos do art. 1.026, §2o do CPC. 5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Agravo de instrumento conhecido em parte. No mérito, desprovido. (Acórdão 1750715, 07185035620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023) A inovação recursal afronta a sistemática processual vigente, porquanto compromete o devido processo legal, visto que as arguições não foram apreciadas nos autos de origem. Por tais razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora